Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível.
2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80.
3. Recurso conhecido e desprovido.